Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-53.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001594-53.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA
MANUTENÇÃO DE ASFALTAMENTO EM VIA PÚBLICA –
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA
– INTERFERÊNCIA NO PODER
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 –
O Poder Judiciário atua de forma excepcional na concretização de políticas públicas, quando verificada a omissão dos Entes Públicos, sob pena de usurpar competência do administrador.
In casu
, não restou comprovada omissão da Administração Pública Municipal, sendo relevante observar que o Administrador tem o poder discricionário para avaliar e decidir acerca de prioridade da pavimentação de cada via pública, observando o volume de tráfego de veículos automotores, a existência de edifícios públicos, especialmente escolas, creches, hospitais, dentre outros, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

2 – Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1001594-53.2019.8.11.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1001594-53.2019.8.11.0044
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Apelante,
determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente
em providenciar, no prazo de 180 dias, medidas visando a recuperação ou pavimentação asfáltica dos logradouros públicos do município, bem como apresentar cronograma de manutenção de toda a rede asfáltica e da drenagem pluvial,
com fixação de
multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não existe inércia quanto a
manutenção da malha rodoviária municipal, sendo que as obras de pavimentação e drenagem estão sendo realizadas no município
. Aduz que existem outros mecanismos coercitivos para cumprimento da medida, o que a seu ver é desnecessário a fixação de multa diária.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular (id. 105902042).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 105902048).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta
pelo provimento do Recurso de Apelação
(id. 111373950).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE PARANATINGA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que,
nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1001594-53.2019.8.11.0044, determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente em providenciar, no prazo de 180 dias, medidas visando a recuperação ou pavimentação asfáltica dos logradouros públicos do município, bem como apresentar cronograma de manutenção de toda a rede
asfáltica e da drenagem pluvial,
com fixação de
multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Conforme se evola da sentença, restou decidido a obrigação do Apelante para efetivar medidas visando a pavimentação das vias urbanas do município, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Da análise dos autos, entendo que o pleito ministerial merece acolhimento, pois restou cabalmente comprovado que apesar da informação de manutenção e pavimentação nas Ruas na Vila Concordia, Rui Barbosa, Avenida Bandeiras, Brasil e Mato Grosso e ligação asfáltica entre a Avenida Brasil e Colina Verde, a estrutura da rede asfáltica encontra-se precária em diversas ruas do município e, em alguns casos até mesmo sem condições de trafegabilidade, colocando em risco a vida da população, indo de encontro ao comando constitucional presente no art. 182, caput.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO

ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME. Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório. (N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

Destarte, o acolhimento da pretensão da parte requerente e a procedência do pedido são medidas que se impõem.

Consigno que, considerando a necessidade de abertura de procedimento licitatório para a obtenção do referido estudo e apresentação de cronograma, o prazo deve ser ampliado para 180 dias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer, no prazo de 180 dias para apresentar em Juízo levantamento/estudo detalhado das condições dos logradouros públicos asfaltados de Paranatinga (com fotografa) e demonstrar quais são as medidas adotadas pelo Município, para a recuperação ou pavimentação asfáltica imediata dos locais mais críticos, bem como juntar aos autos cronograma de manutenção de toda a rede asfáltica e da drenagem pluvial do Município, sob pena der multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id. 105902039)

No caso concreto, observa-se que o Apelante apresentou informações acerca da recuperação asfáltica de via pública, constando cronograma financeiro acerca da obra envolvendo as principais vias e constituição da comissão de licitação visando a contratação de empresa para execução dos serviços, em 14 de agosto de 2017 (id. 105902981).

Aliado a isso, consta dos autos projeto de engenharia para recuperação de pavimentação de vias urbanas (id. 105902982); edital de licitação na modalidade de carta convite (id. 105902984); publicação do respectivo edital (id. 105902989); contrato para execução das obras de pavimentação (id. 105902999), bem como relatório fotográfico de pavimentação e drenagem das vias públicas (id. 105902043).

Por sua vez, observo que excepcionalmente é permitida a intervenção do Poder Judiciário, quando verificada a omissão dos Entes Públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à dignidade humana, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes (artigo 60, § 4o, inciso III, da Constituição Federal), já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Com efeito, o poder

discricionário da Administração Pública não é absoluto, na medida em que o Poder Judiciário pode rever os atos praticados pelo Administrador, no entanto, não é permitido o Juízo que substitua o Gestor Público, mas, sem dúvida, que possa exercer um controle efetivo da discricionariedade administrativa.

Também se observa que o Administrador se encontra a par da reserva do possível, em decorrência das inúmeras necessidades públicas do município, ou seja, o Administrador mantém o contato direto com a realidade, possuindo condições de avaliar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência, visando a prática de atos para contratação de empresas, no intuito de execução de obras de pavimentação ou manutenção das vias, o que afasta uso genérico do erário público.

Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no âmbito das definições de prioridades e elaboração de políticas públicas que não sejam fundamentais para assegurar a dignidade humana, sob pena de usurpar competência do administrador e, por conseguinte, violar o princípio da separação dos poderes. Assim, o Poder Judiciário atua de forma excepcional na concretização de políticas públicas, quando verificada a omissão dos Entes Públicos, mediante análise da legalidade da atuação administrativa, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.

Com efeito, não há elementos nos autos que apontem a inércia/omissão do Apelante na adoção de políticas públicas, visando a manutenção das ruas públicas de sua responsabilidade, de modo que é vedado ao Poder Judiciário, em substituição ao gestor público, que foi democraticamente eleito por voto popular, proceder a sua alteração ou complementação, pois ao Administrador é reservada

a escolha razoável das prioridades e projetos que serão materializados durante a execução orçamentária e o manejo das estruturas administrativas, sempre observando a possibilidade de controle social, em eventual discrepância ou irregularidade que viole concretamente nos deveres da Administração Pública.

Neste contexto, mostra-se inviável, no presente caso, atuação do Poder Judiciário com finalidade de compelir o Ente Municipal para concretizar projeto de pavimentação e drenagem de vias públicas do município, pois não restou comprovada a omissão/inércia da Administração Pública Municipal. Ademais, o Ente Público tem o poder discricionário para avaliar e decidir sobre a prioridade da pavimentação de cada via, observando o volume de tráfego, a existência de edifícios públicos, especialmente escolas, creches, hospitais, dentre outros critérios.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ATINENTES ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.

Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a intervenção do Poder judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso. (N.U 0003753-29.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADA – COMPROVOU ADOÇÃO DE MEDIDAS – PRETENSÃO MINISTERIAL – INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MEDIDA QUE SE IMPÇÕE.

1. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2. In casu, demonstrado pelo Município que foram realizadas reformas emergenciais que viabilizaram o adequado funcionamento da unidade de saúde, como pintura, troca de torneiras, manutenção de ar-condicionado e troca de algumas telhas quebradas na cobertura, acertada a sentença que decidiu pela improcedência da ação.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei no 4.657/1942, “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” (art. 20) e “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.” (art. 22).

4. Ao Poder Judiciário não é conferida a possibilidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, de deliberar sobre questões a serem debatidas e solucionadas na esfera política. O controle judicial deve se limitar à legalidade ou não dos atos administrativos.

5. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1001029-69.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Em decorrência desse cenário, conclui-se pela procedência recursal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022